Tribunal: TJDFT
Processo: 0701858-84.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701858-84.2018.8.07.0014 RECORRENTE: SBS CONSTRUCOES, PROJETOS E FINANCIAMENTOS MERCANTIL LTDA - ME RECORRIDO: FLAVIA CRISTINA MOREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS NOVOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MINHA CASA MINHA VIDA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. INCABÍVEL. RESP 1.729.593/SP. DEMORA NA ENTREGA DA OBRA. MORA. CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alegação de que a obra foi entregue antes da prolação da sentença não foi não foram arguida em primeira instância, não podendo ser analisada no presente apelo por configurar inovação recursal e supressão de instância. Recurso conhecido em parte. 2. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação, quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados. 3. A construtora que executa a obra de construção de imóvel vinculado ao Edital de Chamamento para construção de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, fica responsável pelo inadimplemento contratual consistente no atraso da obra. 3.1. Os atrasos na obtenção de financiamento perante a instituição financeira ou da instalação de infraestrutura estão inseridos no risco do empreendimento, não podendo ser repassados ao consumidor, ou utilizado como motivação para isentar a construtora do atraso na entrega do imóvel. 4. No julgamento do REsp 1.729.593/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o colendo STJ definiu que, “na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.” 4.1. Verificado que o contrato não estabeleceu prazo certo para entrega da obra, porquanto condicionou o início da construção à obtenção de financiamento na instituição financeira, resta caracterizado o descumprimento contratual, ante a ausência de entrega da obra mais de 05 (cinco) anos após a assinatura do contrato. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação artigos 489 e 1.022 ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à natureza do contrato firmado entre as partes (se de compra e venda ou de empreitada), ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional no sentido de que o caso trata de empreitada e não de aquisição de unidades autônomas em construção. Colaciona ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1659130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030